Tribunal: TCU
Processo: 021.026/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 315/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em: registrar os atos de reforma 84618/2020 - Alteração - ANTENOR FERREIRA DOS SANTOS , 62058/2022 - Alteração - WALMOR DOS SANTOS , 27101/2023 - Alteração - FRANCISCO OTAVIO DA SILVA , 27310/2023 - Alteração - FRANCISCO OTAVIO DA SILVA e 127066/2022 - Alteração - WALMOR DOS SANTOS do quadro de pessoal do Comando da Aeronáutica; registrar o ato de reforma 67319/2022 - Alteração - ADALBERTO SILVA DE OLIVEIRA , ressalvando que os proventos da reforma devem permanecer sendo calculados com base no posto/graduação de Suboficial, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 021.026/2025-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adalberto Silva de Oliveira (XXX.058.671-XX); Antenor Ferreira dos Santos (XXX.243.977-XX); Francisco Otavio da Silva (XXX.658.624-XX); Walmor dos Santos (XXX.723.920-XX) 1.2. Unidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há